Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 2o, DO CPC). INSIGNIFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões traduzem-se em via inadequada para a formulação de pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto à parte recorrida compete unicamente, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Pedido não conhecido.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que o arbitramento de honorários por equidade somente é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2.1. Inviável, portanto, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa não se mostra muito baixo. Caso concreto de necessária aplicação do parâmetro legal definido no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.